Tribunal: TJDFT
Processo: 0006061-37.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006061-37.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ALLEF LUCAS LIMA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL. IMPOSIÇÃO DE SOMA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas coligidas nos autos, tanto na fase pré-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança os crimes de desacato e resistência em análise, existindo prova suficiente para a condenação. 2. Os crimes de desacato e resistência são autônomos e objetivam tutelar bens jurídicos diferentes, razão por que não há que se falar em concurso formal, mas material. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigos 331 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para a sua condenação, uma vez que não restou comprovada a violência supostamente levada a efeito contra funcionário público. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigos 331 do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as provas coligidas nos autos demonstram com segurança os crimes de desacato e resistência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023